Tribunal: TJBA
Processo: 0510910-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510910-41.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIDRONIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE.
ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC/2015 E O TEMA 1.076 DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0510910-41.2018.8.05.0080
, tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
SIDRONIO DOS SANTOS FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator